Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-60.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500245-60.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PAVOTEC - TRAIL

Advogado(s): FRANCISCO BATISTA DE ABREU, GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS, ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO, MATHEUS LUIZ KATTAH SILVA

APELADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

Advogado(s):WALTER ROSA DE OLIVEIRA, LEANDRO RAMINELLI ROSLINDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA, DANNIELE KAROLINA PEGORER

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E AO RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. CRITÉRIO DE DECAIMENTO MÍNIMO ADOTADO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANDO A EXCLUSÃO DE COBRANÇA DECORRE DE ELEMENTOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. DISTINÇÃO ENTRE TESES INOVADORAS E ANÁLISE DE FATOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Opostos embargos de declaração por CONSÓRCIO PAVOTEC TRAIL e por MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro Embargante.

2. O acórdão embargado reformou em parte a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que havia julgado procedente a Ação de Cobrança, condenando o Réu ao pagamento de R$ 54.520,05.

3. O
decisum
excluiu da condenação o valor de R$ 5.116,93, relativo à nota de débito nº 910003632, e fixou o termo inicial da correção monetária na data da propositura da ação, mantendo os honorários advocatícios em 15% sobre o novo valor da condenação, a cargo exclusivo da parte ré.

4. O primeiro Embargante alega omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

5. O segundo Embargante sustenta omissão por ausência de reconhecimento de inovação recursal quanto à inexigibilidade da nota de débito excluída.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se houve omissão no acórdão quanto à sucumbência recíproca, diante do provimento parcial do recurso de apelação;
b
) saber se houve omissão quanto à inovação recursal não reconhecida na exclusão da nota de débito nº 910003632.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

8. Em relação ao primeiro Embargante, não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria da sucumbência, destacando o decaimento mínimo da parte autora (aproximadamente 9,38%), justificando a fixação exclusiva dos ônus à parte ré com base no parágrafo único do art. 86 do CPC.

9. Pretensão recursal com caráter meramente infringente, sem apontamento de vício que enseje a integração do julgado.

10. Quanto ao segundo Embargante, tampouco há omissão, pois o acórdão rejeitou a tese de ausência de boletins de medição por inovação recursal, enquanto afastou a nota de débito com fundamento na prova documental constante dos autos, que demonstrou a devolução prévia dos equipamentos.
11. Não se trata de tese nova, mas de constatação objetiva de fato extintivo da obrigação, permitindo a análise pelo colegiado em sede recursal, sem afronta ao princípio da eventualidade.
12. O inconformismo da parte com a valoração das provas e da fundamentação jurídica do acórdão não se insere nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

13. Inexistência de vício a ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição de ambos os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que, ao decidir sobre a sucumbência, aplica o parágrafo único do art. 86 do CPC com base no decaimento mínimo da parte autora; tampouco se verifica omissão quando a exclusão de valor cobrado se baseia em prova pré-constituída, não se confundindo com inovação recursal vedada pelo ordenamento”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 86, caput e parágrafo único; art. 1.022, II; art. 1.026, §2º; art. 336.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0500245-60.2016.8.05.0039
,
em que são embargante
s

e embargad
o
s
,
simultaneamente,

CONSORCIO PAVOTEC TRAIL

e

MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora